Tribunal: TJPA
Processo: 0803309-81.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803309-81.2021.8.14.0070

APELANTE: RICHARD GONCALVES DE AZEVEDO, MARCOS TELES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CPB. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS POLICIAIS E VÍTIMAS COERENTES. PENA-BASE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE SE MOSTRARAM DESFAVORÁVEIS. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pela vítima, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. Não há ausência de justificação adequada por ocasião da análise desfavorável das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes, quando da primeira fase da dosimetria da pena do art. 59 do CPB, mantendo a pena-base aplicada que atende aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RICHARD GONÇALVES DE AZEVEDO
e
MARCOS TELES COSTA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto, e 11 (onze) anos de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, incisos I, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Narra a
denúncia (ID 13242346)
que no dia 23.11.2021, na Rua Evandro Chagas, Abaetetuba/PA, as vítimas foram abordadas pelos denunciados, os quais, em concurso de pessoas, união de desígnios, mediante violência e grave ameaça e de posse de uma arma de fogo, subtraíram a motocicleta de uma das vítimas e as bolsas e pertences de ambas.

A polícia foi acionada via rádio em decorrência de informações de um crime de roubo. Após chegarem ao local, receberam informações das vítimas e passaram a diligenciar, ocasião em que localizaram o denunciado Richard, o qual estava na motocicleta utilizada no crime, bem como de posse dos bens roubados das vítimas.

Após outras buscas, localizaram o segundo denunciado de posse da motocicleta roubada já no município de Barcarena.

As vítimas reconheceram os objetos roubados encontrados com os denunciados, bem como afirmaram que por ocasião do crime, os denunciados estavam de posse de uma arma de fogo.

Em interrogatório perante a autoridade policial os denunciados confessaram o crime.

Ainda, por ocasião da abordagem policial, o denunciado Richard estava de posse de 11 (onze) invólucros de maconha.

Em
razões recursais (ID 13242430)
, a defesa do apelante MARCOS TELES COSTA
requer a absolvição do réu
, em razão de insuficiência probatória, subsidiariamente, a
reforma da sentença para que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal
e a
aplicação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Em
razões recursais (ID 13242435)
, a defesa do apelante RICHARD GONÇALVES DE AZEVEDO
pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade do réu
,
pela sua absolvição
por insuficiência de provas produzidas nos autos, subsidiariamente, a
redução da pena, com o afastamento da majorante.

Em
contrarrazões (ID 13242438 e 13242439)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que os recursos de apelação interpostos sejam
conhecidos e improvidos
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
dos apelos interpostos pelos réus/apelantes.

É o relatório.

Revisão efetuada.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

As defesas dos apelantes alegam a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que a condenação foi baseada nos contraditórios depoimentos das testemunhas, sem que tenha sido afirmado pela vítima Maria Nilza se os reconheceria. Aduz, que os depoimentos das testemunhas policiais vão de encontro a harmônica versão de negativa de autoria trazida pelo apelante. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugnam pela
absolvição dos réus MARCOS TELES DA COSTA E RICHARD GONÇALVES DE AZEVEDO.

Ao ID 13242325, consta o Termo de Auto de Entrega contendo uma bolsa preta, contendo um cartão do Banco Nubank em nome de Francisco A. F. Netto, um celular da marca Motorola de cor verde, modelo Moto G9, uma bolsa marrom contendo um celular da marca Samsung de cor branco modelo J2, uma carteira de identidade de Maria Nilsa Barreto da Silva e o valor em espécie de R$ 117,00 (cento e dezessete reais). Ainda, uma motocicleta da marca Honda, modelo NXR 160 Bros de cor preta, chassi 9C2KD1000JR125591.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável, especialmente por terem sido flagrados na posse dos bens roubados.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão e apresentação e de entrega, bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos os depoimentos transcritos em sentença:

“(...)
Em depoimento, em juízo, a ofendida MARIA NILZA BARRETO DA SILVA declarou que estava com sua filha Fabiane, em via pública, por volta de 20h. Que estava em uma moto bis e sua filha estava em outra moto. Que os denunciados chegaram em uma moto pop e anunciaram o roubo. Que ambos os acusados estavam vestidos com roupa de uma empresa. Que após o roubo os criminosos saíram para lados oposto, um levando as duas bolsas das vítimas e o outro levando a moto da Fabiana. Que após o roubo passou uma viatura da polícia que foi acionada e, em seguida, um dos criminosos foi preso no bairro São João e estava de posse das duas bolsas femininas subtraídas das vítimas (mãe e filha). Soube, depois, que o outro criminoso foi preso em Barcarena, o qual estava em posse da moto da filha da depoente. Somente um dos acusados portava arma de fogo. Que a bolsa da depoente e de sua filha foram recuperadas e nada foi subtraído. Que os acusados são pessoas estranhas, pelo que a depoente não saberia reconhecer pelo rosto. Que acredita terem sido os autores do roubo pelas circunstâncias dos fatos e porque foram presos, logo em seguida, e com os bens da vítima. A moto foi recuperada em boas condições. Que ficou muito abalada com os fatos. Que a prisão do criminoso que estava com as bolsas da vítima foi imediatamente aos fatos.

A testemunha JÉSSICA CARVALHO FERREIRA (PM) declarou, em juízo, que foi acionada via central acerca do crime de roubo e passaram a realizar diligências. QUE avistou um dos denunciados em razão das características repassadas, inclusive, a roupa de empresa. Realizada a abordagem policial em Richard, com ele foram encontrados os bens roubados das vítimas (duas bolsas femininas). Que Richard confessou que cometeu o roubo em companhia de um comparsa e por não conhecer a cidade de Abaetetuba, acabou se perdendo e não soube retornar para a cidade de Barcarena. Que seu comparsa havia se evadido para Barcarena. Não se recorda ter sido apreendida com Richard, substância entorpecente. Também não estava portando arma de fogo e, segundo ele, a arma estava em posse de seu comparsa. Que a polícia de Abaetetuba foi acionada acerca do segundo criminoso (Marcos Teles) que seguiu em direção a referida cidade de Barcarena, bem com foram repassadas as características do suspeito e da motocicleta roubada. Que então foi efetuada a prisão do segundo acusado (MARCOS TELES). Que por ocasião da abordagem de Richard, este estava com roupas de empresa. As vítimas já estavam na delegacia. Que as prisões dos acusados foram em seguida ao crime.

As testemunhas JONATHAN ROCHA DA SENA e JOSÉ AUGUSTO VALENTE FERREIRA, também policiais militares (PM), declararam em juízo no mesmo sentido da testemunha Jessica. Que obtiveram informações acerca do roubo pela central via rádio e como já estavam em ronda, passaram a diligenciar. O denunciado Richard foi visualizado a presentava as características informadas, pelo que foi abordado. Que Richard confessou ter participado do roubou às vítimas e que seu comparsa fugiu para Barcarena com a motocicleta roubada da vítima. Confirmaram ter sido encontrado droga com RICHARD (de 10 a 12 petecas de maconha) e que ele estava com roupa de empresa. Que RICHARD disse aos policiais que droga era de uso pessoal. Disseram que o outro denunciado (Marcos Teles) foi preso em Barcarena em posse da moto roubada da vítima
(...)”.

Em interrogatório, o Apelante RICHARD GONCALVES DE AZEVEDO “(...)
negou os crimes a ele imputados. Disse que não conhece Marcos Teles e quando foi abordado pela polícia estava usando maconha em um “terreno baldio” e que as bolsa das vítimas estavam nesse local, pelo que lhe imputaram a autoria do roubo. Não conhece bem a cidade de Abaetetuba. Que não estava com roupa de empresa. Que foi agredido na delegacia pelo que confessou o delito
(...)”.

Já o acusado MARCOS TELES DA COSTA, ao ser interrogado “(...)
também negou os fatos a ele imputados. Disse que estava trabalhando (cortando cabelo) quando um rapaz chamado Miranda chegou no local e pediu ao interrogado para contar o cabelo. Que esse rapaz estava em um moto BROS preta. Que cortou o cabelo do nacional Miranda. Que o interrogado emprestou a Moto de Miranda para ir lanchar com sua esposa. Quando estava comprando o Lanche a polícia chegou e o prendeu. Que disse à polícia que os levaria até o proprietário da motocicleta. Que não resistiu à prisão. Que assinou os documentos na delegacia sem ler. Não conhecia RICHARD
(...)”.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes, resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas estão seguras dos seus depoimentos, que apresentam narrativas coerentes e plausíveis.

Em que pese o esforço colossal, especialmente de Marcos Teles, para provar sua inocência, não consegue alinhar elementos básicos que garantiriam um estado de dúvida, logo há certeza da prática delitiva pelo Apelante.

Da mesma forma quanto ao Apelante Richard Gonçalves de Azevedo, que afirma que estava usando drogas exatamente no local que estavam as bolsas das vítimas que haviam sido roubadas.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima em sede policial e também em sede judicial
, que se mostra coesa, firme e congruente com um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado, principalmente em se considerando as contradições existentes nos depoimentos dos réus.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Omissis

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA

III. A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal. Todavia, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa, fatos que recomendam a aplicação de regime prisional mais severo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(10756313, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. – IMPROVIMENTO. – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS – 1). A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito do recorrente, o qual, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, abordou a vítima em via pública durante o horário noturno, e subtraiu-lhe a sua bicicleta, sendo encontrado logo após pela guarnição policial na posse da res furtiva. 2) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. – PENA BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADA A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA CONFORME DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECOTADA A MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(10579823, 10579823, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo.

2. Quanto ao pleito do Apelante MARCOS TELES DA COSTA de fixação da pena-base no mínimo legal afastando a circunstância negativa da culpabilidade:

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a defesa a injustiça na fixação da pena-base do apelante, visto que foi aplicada acima do mínimo legal, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais são, em verdade, totalmente favoráveis aos réus, afastando as circunstâncias que foi consideradas desfavoráveis: antecedentes e circunstâncias judiciais. Requer, assim, a fixação da reprimenda no patamar mínimo estabelecido em lei.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 13242414):

“(...)
Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro passo a dosar a pena:

Em primeira fase, quanto à culpabilidade, reputo normal a espécie. quanto aos Antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu possui duas condenações transitadas em julgado por crime de roubo, logo, utilizarei a condenação dos autos nº 0005738-90.2014.8.14.0008), nesta primeira fase, como maus antecedentes, e a segunda (autos nº 0004344-77.2016.8.14.0008), como circunstância agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria, eis que, segundo precedentes da corte superior, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência(HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018). Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, são os normais da espécie, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime são reprováveis, pois, o delito foi cometido em concurso de agentes. As consequências do crime são as normais da espécie. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 100 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase (Atenuantes e Agravantes)

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, em face da segunda condenação do réu (autos nº 0004344-77.2016.8.14.0008), motivo pelo qual realizo a compensação na forma do REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013, pois, já considerei a primeira condenação do réu como maus antecedentes. Assim, mantenho, nesta fase, a pena de 06 anos de reclusão e 100 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Registro que, em recente decisão, o STJ fixou a tese de preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, nos casos de multirreincidência (REsp 1.931.145/SP e REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/06/2022, Tema 585).

Terceira Fase, inexiste causa de diminuição de pena que milite em favor do réu. Porém, vejo que incidem causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, incisos II §2º-A, I, do art. 157, do Código Penal. Assim, como valorei a primeira nas circunstâncias judiciais, utilizo a segunda (emprego de arma de fogo), nesta fase e elevo a pena em 2/3. Logo, resta ao condenado, a pena de 10 anos de reclusão e 166 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, pois, como é sabido, na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula n. º 443/STJ).

DO CONCURSO FORMAL

Considerando que nos casos de reconhecimento de CONCURSO FORMAL de crimes o aumento da fração é estabelecido de acordo com o número de delitos cometidos pelo agente, entendimento firmado pelo STJ e, ainda, o número de vítimas que ratificaram a conduta delituosa praticada pelo réu, entendo pelo aumento da pena em 1/6. Assim, fica o réu condenado, definitivamente, a pena privativa de liberdade de 11 anos de reclusão e 186 dias-multa, estes fixados unitariamente na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
(...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavorável determinada circunstância judicial, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Da leitura dos autos, vê-se que o Apelante praticou o delito em concurso de agentes, não tendo sido referida motivação utilizada em sede de agravante, na segunda fase de aumento de pena, não havendo que se falar em ausência de motivação para negativação da preferida circunstância.

De igual modo, não há que se falar em negativação indevida, quanto aos maus antecedentes, tendo em vista que possuindo o réu MARCOS DA COSTA TELES, dois feitos transitados em julgado um foi escorreitamente utilizado para fins de maus antecedentes.

In casu
, verifica-se que as
circunstâncias do crime e os antecedentes
do réu devem ser considerados negativos, tendo escorreitamente aumentado, a Magistrada, em 1/6 (um sexto) para cada circunstância.

3. Pleito do Apelante RICHARD GONÇALVES DE AZEVEDO pelo afastamento do aumento da pena pelo uso de arma:

Argui, ainda, a defesa de Richard Gonçalves de Azevedo, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência apreensão da arma e ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I e II, do CPB) vigente à época, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a
Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual
, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese
sub judice
, noticiam os autos que o comparsa do réu fazia uso de arma de fogo no momento da abordagem à vítima, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que o ofendido é bastante incisivo quanto ao emprego deste artefato bélico na ação, tendo sido confirmado pelo Apelante que o seu comparsa estava utilizando uma arma de fogo caseira.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023